Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-09.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000169-09.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AYRTON DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL JOSE CICERO PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MEIO CRUEL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, § 2º, I
II
E IV DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE
30
(
TRINTA
) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL
FECHADO
.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESVALOR ATRIBUÍDO À
CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS,
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
.

PLEITO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO
P
ARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda da
VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO
/BA que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art.
121, §2º, incisos I
II
(
meio cruel
) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido)
do Código Penal Brasileiro, à pena de
30
(
trinta
) anos de reclusão em regime inicial
fechado
,
não
sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta dos autos que
na noite de 17.10.2024, no Bairro Santo Antônio, Município de Juazeiro/Ba, o ora Recorrente, com
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca contra Igor Samir Mendes dos Santos, levando-o a óbito enquanto este dormia em sua residência.

3. Exsurge, ainda, que
vítima e acusado moravam juntos. De acordo com as informações colhidas, Igor foi visto pela última vez em companhia de um indivíduo de vulgo "Gleiz", e este teria passado o dia anterior ao fato, consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes com a vítima no local do crime, se retirando do local e sendo deixado em um posto de gasolina pelo ora denunciado.

4. Na primeira etapa, valorados vetores
culpabilidade,
circunstâncias,
conduta social e personalidade
, restando a pena base em
2
3 anos
e 03 meses
de reclusão.

5. Da análise acurada da sentença vergastada, vislumbra-se que a ação de
forma premeditada
e eivada de frieza
, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda-base, a critério do magistrado.

6. No presente caso, veja-se que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do delito - ela atuou com expressivo grau de culpabilidade, realçado pela premeditação, malícia e estratégia empregadas (...) (e-STJ fl. 98). Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

7. Observa-se que o sentenciado,
dentro da residência da vítima, mais especificamente no quarto dela, se utilizou de extrema violência ao efetuar vários golpes de faca que foram a causa eficiente de sua morte.

8. A extrema frieza com que o crime foi perpetrado autoriza, a meu sentir, a elevação da pena do delito com base na circunstância judicial da culpabilidade, por denotar uma maior reprovabilidade na conduta do agente.

9. Inobstante as alegações da combativa defesa,
a
valoração negativa das circunstâncias do crime

é justificada quando o delito ocorre no período noturno
na residência em que ambos moravam
,
local considerado seguro e inviolável, somado
à relação e confiança existente entre
eles
,
ao elevado grau de violência, consubstanciado na quantidade de golpes desferidos, constitui fundamento idôneo para valoração negativa das circunstâncias do crime, não incorrendo em bis in idem com a qualificadora do
meio cruel
, reconhecida pelo Tribunal do Júri.

10. Assim,
observa-se
a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena.

11. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
T
em-se que o histórico de violência doméstica do réu contra
seus familiares
, com domínio físico e psicológico,
consubstanciado por
comportamento agressivo e desestabilizador no seio familiar,
eivado de
ameaças bem como episódios de violência patrimonial, consistentes no hábito de destruir objetos no interior da residência de sua genitora,
motivando
sua expulsão do ambiente familiar,
fatos declarados por sua genitora durante sua oitiva em juízo, que inclusive pontuou que foi agredida fisicamente, desencadeando lesões em seu rosto,
configurando, pois,
fundamento
s
idôneo
s
para valorar negativamente a conduta social.

12. Na presente hipótese
, tenho que, em que pese a inexistência nos autos de elementos de prova técnica, há informações suficientes a amparar a conclusão de que o
apelante
possui personalidade desvirtuada, demonstra
ndo
peculiar escárnio, falta de empatia e insensibilidade, justificando a majoração da pena-base em razão da circunstância judicial da personalidade.

13. Na espécie, resta mantida em relação ao delito de homicídio qualificado a pena base em
23
(
vinte e três)
anos
e 03 (três) meses
de reclusão
.

14. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente as agravantes do
m
otivo torpe ( art. 61, II, “a”, do Código Penal
),

pr
evalecendo-se o réu de relações de coabitação e

de hospitalidade com a vítima

(art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
),

d
o crime praticado

por ocasião de desgraça particular do ofendido

(art. 61, II, “j”, CP) e

Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que apesar de reconhecida pelo Conselho de Sentença, foi utilizada para valoração da pena-base.

15. Na terceira etapa,
ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que fica preservada a pena em 30 anos de reclusão.

16. Mantém-se o regime inicial fechado (art. 33, §
1
º, “a”,
c/c § 3º,
do CP), acertadamente fixado pelo juízo de origem, inclusive, diante da pena definitiva.

17. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

18. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

19. A fixação em R$
100
.000,00 para
a mãe biológica e
R$ 100.000,00 para a mãe
afetiva da vítima
revela-se
des
proporcional,
ante ao requerimento formulado na denúncia.

20. Nesse toar, reduzo o valor para o montante de R$ 35.000,00, sendo R$ 17.500,00 para cada uma delas.

21. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Marilene Pereira Mota, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
reduz
ir
o valor
dos danos
para o montante de R$ 35.000,00, sendo R$ 17.500,00 para cada uma
(
mãe biológica e
mãe
afetiva da vítima
)
,

mantendo-se a sentença condenatória em seus
demais
termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000169
-
09
.20
25
.8.05.01
46
, provenientes da Comarca de
Juaziero
/BA, em que figuram como Apelante,
AYRTON
DE SOUZA SANTOS
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04